Tribunal: STF
Processo: RE 592480
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO
   DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GDATA.
O
   Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão do dia 19 de
   abril de 2007, fixou entendimento no sentido de que a GDATA
   devida aos inativos deverá ser deferida no valor correspondente a
   37,5 [trinta e sete vírgula cinco] pontos no período de fevereiro
   a maio de 2002 e nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei
   n. 10.404/02, para o período de junho de 2002 até a conclusão dos
   efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º
   da MP 198/04, a partir da qual passa a ser de 60 [sessenta]
   pontos. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.